Tribunal: TJDFT
Processo: 0706650-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706650-30.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Decisão de ID 46151725 suspendeu o feito em razão do Recurso Especial no 1.301.935/DF. O apelante opôs embargos de declaração no ID 46422233 alegando contradição, considerando a ausência de equivalência entre o recurso especial e o presente feito. Com razão. Revogo a decisão de ID 46151725. Prejudicados os embargos de declaração. Preclusa, retornem os autos para análise do apelo. Brasília, DF, 22 de maio de 2023 12:09:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador